Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL OCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial.
2. A sentença condenou a ré na obrigação de custear todas as despesas da internação em UTI, incluídos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. A ré também foi condenada a pagar indenização por danos morais à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio do tratamento e internação em UTI durante o período de carência estabelecido no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recusa do custeio do tratamento e internação do autor não está amparada pela legislação que rege os planos e seguros de saúde.
5. Nos termos da Lei n. 9.656/98, art. 12, V, c, o prazo máximo de carência para cobertura de despesas com tratamento de emergência é de 24 horas.
6. A cláusula contratual que prevê carência para serviços de assistência médica em casos de emergência ou urgência é abusiva, se ultrapassado o prazo de 24 horas, conforme a Súmula 597 do STJ.
7. A negativa de autorização de internação e tratamento extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, gerando danos morais ao segurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura em casos de urgência ou emergência, após o prazo de carência de 24 horas, é abusiva. 2. A negativa indevida de autorização para internação e tratamento urgente gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/98, arts. 1o, I, e 12, V, "c"; e CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2355900 / SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.8.2023; e TJDFT, APC 07008832820238070001, Relator: Roberto Freitas Filho, j. 6.9.2023.